Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA. APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. FOTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. FACULDADE. CREDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que o credor fiduciário comprove a localização do veículo por meio de fotos ou documentos ou exerça a faculdade da conversão da ação de busca e apreensão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expedição de novo mandado de busca e apreensão está condicionada à apresentação de prova material que aponte a localização efetiva do bem móvel a ser apreendido; e (ii) verificar se a não conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva pelo credor fiduciário impede o andamento regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste previsão legal para a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, uma vez que o bem em questão caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção.
4. Faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701628-74.2023.807.9000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2023; TJDFT, ApCiv 0706019-41.2021.8.07.0012, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, DJe 13.9.2023.